Tribunal: TJSP
Processo: 1003998-33.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
r no 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública – Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar – Legalidade da cobrança – Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF – Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração de invalidade para o futuro, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito – Mitigação da Súmula 239 do STF – Precedentes do STJ – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003998-33.2017.8.26.0302; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c/c repetição de indébito – Município de Jaú – Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para afastar a cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros e de bombeiros, determinando a repetição dos valores pagos nos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação e reconhecer a validade da cobrança da taxa de limpeza

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c/c repetição de indébito – Município de Jaú – Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para afastar a cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros e de bombeiros, determinando a repetição dos valores pagos nos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação e reconhecer a validade da cobrança da taxa de limpeza pública – Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - Lei Complementar no 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública – Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar – Legalidade da cobrança – Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF – Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração de invalidade para o futuro, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito – Mitigação da Súmula 239 do STF – Precedentes do STJ – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003998-33.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante SÉRGIO
BOTELHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-33.2017.8.26.0302 -Voto no 13557
2
Apelação Cível no 1003998-33.2017.8.26.0302
Apelante: Sérgio Botelho
Apelada: Prefeitura Municipal de Jahu
Comarca: Jaú
VOTO No 13557
APELAÇÃO CÍVEL
Ação anulatória c/c repetição de
indébito Município de Jaú Insurgência contra sentença
que julgou parcialmente procedente a ação para afastar a
cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros e
de bombeiros, determinando a repetição dos valores pagos
nos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação e
reconhecer a validade da cobrança da taxa de limpeza
pública
Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - Lei
Complementar no 185/2002 - Alteração do fato gerador da
taxa de limpeza pública
Menção exclusiva à coleta e
remoção de lixo domiciliar
Legalidade da cobrança

Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF –
Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração de
invalidade para o futuro, enquanto inalteradas as situações
de fato e de direito Mitigação da Súmula 239 do STF
Precedentes do STJ Sentença parcialmente reformada -
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória c.c. repetição de indébito
ajuizada por SÉRGIO BOTELHO em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ julgada parcialmente procedente pela sentença de
fls.96/99, para reconhecer a legalidade da taxa de limpeza pública e a
inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias e logradouros e de
serviços de bombeiros, condenando a municipalidade à devolução dos valores
pagos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
ação, corrigidos, desde cada desembolso, com juros legais desde a citação,
valor esse a ser apurado oportunamente, mediante simples cálculos
aritméticos, e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-33.2017.8.26.0302 -Voto no 13557
3
sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, em razão da sucumbência em maior parte do pedido. Deixou de acolher
o pedido para exercícios futuros nos moldes da Súmula no 239 do C. Supremo
Tribunal Federal.
Apela o autor sustentando, em resumo, a inconstitucionalidade
da cobrança da taxa de limpeza pública ao argumento de que o único elemento
que compõe a base de cálculo da mencionada taxa é a testada do imóvel, ou
seja, a mesma base de cálculo do IPTU, não podendo ser utilizada para
conferir legalidade à legislação municipal, devendo a Súmula vinculante 19 ser
interpretada em conjunto com a Súmula vinculante 29 do STF; a cobrança não
parece observar os requisitos da especificidade e da divisibilidade, exigidos
pelo art.145, inciso II, da CF; a legislação municipal vigente não foi alterada e
considera como serviços de limpeza pública a varrição, a lavagem e a
capinação das vias e logradouros, e não se confunde, portanto, com a coleta
domiciliar. Alega, ainda, possibilidade do impedimento de cobranças em
exercícios posteriores, tendo em vista que as taxas estão sendo declaradas
inconstitucionais e ilegais. Requer o provimento do recurso para que seja
declarada a inconstitucionalidade dos artigos 135, 136, 137 e 140 do Decreto
no 5.779 de 01 de dezembro de 2008 (Consolidação do Código Tributário do
Município de Jahu, reproduzindo o texto do artigo 97 e 99 da Lei Municipal no
2.288/84, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 185/2002
e o artigo 1o da Lei Complementar no 258/2005 do Município de Jaú), com
restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento e a
abstenção de cobrança da taxa de limpeza pública, conservação de vias e
logradouros e de bombeiros nos anos vindouros, ante a inaplicabilidade da
Súmula 239 do STF já que se trata de taxas ilegalmente cobradas e não de
imposto. Prequestionou a matéria e requereu a imposição dos ônus
sucumbenciais à requerida em sua totalidade (fls.101/116).
Sem contrarrazões, conforme certidão cartorária de fls.123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-33.2017.8.26.0302 -Voto no 13557
4
Recurso tempestivo e isento de preparo em razão da
gratuidade judiciária (fls.56)
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que Sérgio Botelho ajuizou ação anulatória
cumulada com repetição de indébito em face da Prefeitura Municipal de Jaú
objetivando a declaração de nulidade da cobrança e a repetição de valores
pagos a título de taxas de limpeza pública, conservação de vias e logradouros e
serviços de bombeiros, incidentes sobre imóvel de sua propriedade cadastrado
junto à Municipalidade sob o número no 06.4.18.91.0059.000.
A ação foi julgada parcialmente procedente para manter a
cobrança da taxa de limpeza pública e afastar a cobrança das taxas de
conservação de vias e logradouros e de serviços de bombeiros condenando a
municipalidade requerida à devolução dos valores pagos relativos às taxas
indevidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, gerando a
interposição do presente recurso, que comporta parcial provimento.
A taxa de limpeza pública no Município de Jaú, prevista no
art. 97 da Lei Municipal 2.288/1984, era assim definida:
“A taxa de limpeza pública tem o fato gerador utilização
efetiva ou possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de
serviços municipais de limpeza das vias e logradouros
públicos e particulares.
Paragrafo único - Considera-se serviço de limpeza:
I - a coleta e remoção de lixo domiciliar;
II - a varrição, a lavagem e a capinação das vias e
logradouros.”
Com o advento da Lei Complementar n.° 185/2002, apesar de
mantida a mesma nomenclatura (Taxa de Limpeza Pública), houve delimitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-33.2017.8.26.0302 -Voto no 13557
5
do fato gerador, conforme se observa dos artigos 135 e 136 do Decreto no
5.779/2008, que consolidou o Código Tributário do Município de Jaú:
“Art. 135 - A taxa de limpeza pública tem como fato gerador
a utilização efetiva ou possibilidade de utilização, pelo
contribuinte, de serviços municipais de coleta e remoção de
lixo domiciliar. (art. 1o da Lei Complementar no 185/2002 que
alterou o art. 97 d da Lei no 2.288/1984).
Art. 136 - O custo despedido com a atividade de limpeza
pública será dividido proporcionalmente às testadas dos
imóveis, situados em locais em que se dê a atuação da
Prefeitura. (Art. 98 da Lei no 2.288/1984).". - Grifei
Portanto, após as alterações promovidas pela LC 185/2002, o
artigo 97 da Lei Municipal 2.288/84 definiu o fato gerador da Taxa de limpeza
pública como sendo “a utilização efetiva ou possibilidade de utilização, pelo
contribuinte, de serviços municipais de coleta e remoção de lixo domiciliar”.
Portanto, com a exclusão das atividades de varrição, lavagem e capinação das
vias e logradouros, referida taxa passou a ostentar os requisitos da
especificidade e divisibilidade previstos nos artigos 77 do CTN e art. 145 da
CF, uma vez que está restrita às atividades de coleta e remoção de lixo
domiciliar.
Nesse sentido, dispõe a Súmula Vinculante n° 19, in verbis:
“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”.
O STF tem admitido critérios diversos para a formação da
base de cálculo da taxa de coleta de lixo, afastando-se da exigência absoluta
entre o preço do serviço e o valor a ser pago pelo contribuinte, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-33.2017.8.26.0302 -Voto no 13557
6
observa da Súmula vinculante n.° 29, segundo a qual “É constitucional a
adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de
cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra.”.
Desse modo a taxa de limpeza pública, nos moldes previstos
na legislação Municipal de Jaú, atende especificamente ao contribuinte e, por
isso, seu caráter uti singuli, sendo ainda divisível, porque permite a formação
de uma base de cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser
exigida do contribuinte, portanto, legítima sua cobrança.
Saliente-se que, não obstante a manutenção da definição dos
serviços de limpeza nos incisos I e II do mencionado art.97 do CTM, o
Município prevê a cobrança de duas taxas de limpeza diferenciadas, cada uma
atinente a um dos incisos, sendo a taxa de limpeza pública referente
estritamente às atividades de coleta e remoção de lixo domiciliar (inciso I),
dotada de legalidade, e outra aos serviços de limpeza e conservação de
logradouros públicos (inciso II) prevista no art.99 do CTM, cuja ilegalidade foi
reconhecida na sentença.
Todavia, razão assiste ao apelante no tocante à
impossibilidade de cobrança futura das taxas declaradas indevidas pela
sentença.
Nos termos da Súmula 239 do STF “a decisão que declara
indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa
julgada em relação aos posteriores.”.
No caso dos autos, a reconhecimento da invalidade das taxas
de conservação de vias e logradouros e de serviço de bombeiros pautou-se em
aspectos legais atinentes à relação de direito material, declarando inexistente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-33.2017.8.26.0302 -Voto no 13557
7
relação jurídico-tributária entre as partes.
Em tais situações, a jurisprudência do E. STJ tem conferido
efeitos prospectivos à coisa julgada, afastando a aplicação literal da Súmula
239.
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COFINS. MANDADO
DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. SÚMULA 239/STF.
INAPLICABILIDADE.
1. A decisão a quo encontra amparo na jurisprudência do
STJ, o qual entende que o efeito da coisa julgada tributária se
estende em relação aos lançamentos posteriores quando a
decisão trata da relação de direito material, declarando a
inexistência de relação jurídico-tributária.
2. De fato, como fixado na Corte de origem, a Lei n.
10.833/2003 refere-se à sistemática de cobrança da COFINS,
comando ineficaz a mitigar a coisa julgada que se refere à
própria exigência do tributo.
3. Com efeito, ante a modificação do entendimento
jurisprudencial a reconhecer a eficácia da norma que
revogou a isenção em tela, caberia ao fisco o manejo da ação
cabível apta a rescindir o direito autoral. Agravo regimental
improvido.”. - (AgRg no AREsp 298.367/PE, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
14/05/2013, DJe 28/05/2013).
Nesse sentido tem decidido esta 15a Câmara de Direito
Público, conforme se depreende do julgamento da apelação n.°
1000750-30.2015.8.26.0302,
em
acórdão
proferido
pelo
eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003998-33.2017.8.26.0302 -Voto no 13557
8
Desembargador Erbetta Filho, segundo o qual “Não custa registrar, por
oportuno, o entendimento do colendo STJ quanto a situações em que, tal qual
o presente caso, se discute a inexistência de relação jurídico-tributária, dada
a desconformidade entre a exação e as normas hierarquicamente superiores.
Menciona-se, a respeito, o julgamento do AgRg no REsp 706176 / RJ (1a
Turma, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, v. u., j. 07.12.2006), de cujo v.
acórdão respectivo colhe-se: “Nos casos em que o pedido não se refira a
exercício
financeiro
específico,
mas
ao
reconhecimento
da
inconstitucionalidade ou ilegalidade da exação, ou de sua imunidade ou
isenção, por exemplo, deve ser afastada a restrição inserta na Súmula
239/STF, desde que mantidas inalteradas as situações de fato e de direito.”.
Por tal motivo, e em acatamento às decisões e entendimentos
dos Tribunais Superiores, é o caso de reforma parcial da sentença, para afastar
a cobrança futura pela Municipalidade de Jaú das taxas de conservação de vias
e logradouros e de serviço de bombeiros, enquanto perdurar a situação fático-
jurídica reconhecidamente inválida no caso sub judice, prosperando, nessa
parte, o recurso do apelante.
Em razão da sucumbência mínima do autor, fica mantida a
condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados na sentença, majorados em um ponto percentual, por aplicação do §11
do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator